Tribunal: TJDFT
Processo: 0003694-83.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
O agravante pugnou pelo não conhecimento da impugnação do Distrito Federal e pela homologação dos cálculos, no que foi plenamente atendido. Ainda assim, interpôs embargos de declaração, meio inadequado, pretendendo rediscutir questão fulminada pela prescrição e pela coisa julgada que se formou no acórdão dos embargos de declaração nos embargos à execução, cujo dispositivo estabeleceu que, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Somente após a expedição do precatório, conforme o decidido no acórdão, incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) (ID 12469839, pág. 18).
Portanto, evidente a preclusão na hipótese, de modo que o recurso interposto pelo agravante, pretendendo a aplicação do IPCA-E, resvala na litigância de má-fé.
Repise-se, a impossibilidade de retificação de precatórios decorre da preclusão e da imutabilidade da anterior coisa julgada formada.
Agravo interno desprovido.